Tribunal: CARF
Processo: 13706.002865/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002865/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de despesas médicas no
valor de R$2.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002865/2009-51
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 09/12. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 50,49, acrescido de multa de ofício além de juros de mora, referente ao
exercício 2006, ano calendário 2005.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 26.354,05. Conforme
complementação da descrição dos fatos, a motivação da glosas das despesas médicas
declaradas foi:
- RICARDO ALVES DOS SANTOS, ESTELA MARIA MESQUITA BRITO,
EDUARDO LINHARES RIELLO DE MELLO, ARNALDO MARQUES DE
OLIVEIRA, LEONARDO ALBERTO SARDOU DE OLIVEIRA e CLINICA GERAL
E ENDOCRINOLOGICA SOARES E GOMES LTDA - contribuinte não apresentou
planilha de reembolso dos valores de despesas médicas;
- MAURO JOSÉ RODRIGUES FELGA - contribuinte não apresentou comprovação da
despesa médica;
- SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAÚDE - contribuinte não
apresentou valores das despesas médicas discriminadas por beneficiários.
Cientificado em 29/04/2009 (fl.63), o Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fls. 02/07, por intermédio da qual, preliminarmente, relata seu périplo
para entregar a documentação solicitada na intimação fiscal, tendo sido prejudicado com
a imposição de uma multa absurda em razão de conduta negligente de funcionário que
se recusou a receber sua documentação.
Alega que não deve nada a Receita Federal, pois em sua declaração está tudo lançado
conforme seus ganhos e despesas que pode abater, com despesas de instrução de seus 02
filhos e gastos médicos, que neste ano de 2005 foram altos em virtude de uma cirurgia
de emergência que sofreu. Bastava a Receita ver as declarações dos médicos e clinica
ali mencionada que certamente eles lançaram estas despesas nas respectivas declarações
de imposto de renda.
Diz estar anexando toda documentação pertinente e solicita o cancelamento do crédito
assim como a restituição que lhe é devida conforme DIRPF/2006.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA..
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, inexistindo previsão legal para dedução dos valores pagos a
instrumentador cirúrgico e enfermeiro.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Para o exercício de 2006, na hipótese em que os filhos e/ou o outro cônjuge constarem
do plano de saúde, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a
legislação tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que não
seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas tidas com a profissional Estela
Maria (R$123,36) e Mauro José (R$2.000,00).
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que, apesar das dificuldades relatadas pelo
contribuinte, a documentação comprobatória das despesas apresentada em resposta à
intimação foi devidamente encaminhada para o setor competente para análise, tanto é
que não houve glosa nem de dependentes nem de despesas com instrução e, no que
tange às despesas médicas, tendo a autoridade fiscal verificado a ausência de dados
necessários nos documentos apresentados, não poderia se manter inerte e deixar de
efetuar o lançamento, cuja atividade é vinculada e obrigatória, conforme determina o
art. 142 do Código Tributário Nacional.
A multa que lhe foi imposta decorreu do fato de restar caracterizado, durante o
procedimento de ofício, o descumprimento da obrigação tributária principal, e o
percentual de 75% encontra respaldo no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

Feitas essas considerações, passo a análise da matéria objeto do lançamento e da
documentação apresentada junto com a impugnação.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas está
normatizado pelo art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Como se vê, existe uma determinação legal que condiciona a dedutibilidade das
despesas médicas à comprovação mediante documentos que devem preencher
determinados requisitos quais sejam: nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu.
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Além disso, a legislação acima transcrita é clara ao dispor que as despesas médicas
dedutíveis são apenas aquelas efetuadas com o declarante e seus dependentes, e,
portanto a identificação do beneficiário do tratamento é condição essencial para
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

comprovar a dedutibilidade de determinada despesa médica na declaração do sujeito
passivo.
No que diz respeito às despesas relacionadas com a cirurgia, considero que os
documentos de fls. 25/27 são hábeis e suficientes para comprovar que os gastos
declarados como despesas dedutíveis não foram objeto de reembolso, devendo ser
restabelecidas os pagamentos efetuados aos profissionais RICARDO ALVES DOS
SANTOS (R$ 695,00), EDUARDO LINHARES RIELLO DE MELLO (R$ 7.623,28),
ARNALDO MARQUES DE OLIVEIRA (R$ 770,02), LEONARDO ALBERTO
SARDOU
DE
OLIVEIRA
(R$
382,38)
e
à
CLINICA
GERAL
E
ENDOCRINOLOGICA SOARES E GOMES LTDA (R$ 2.109,00).
Já os gastos com ESTELA MARIA MESQUITA BRITO, no valor de R$ 123,36, ainda
que decorrente do procedimento cirúrgico, não pode ser acatada visto que não existe
previsão legal para a dedução de despesas com instrumentadora cirúrgica. Conforme
legislação reproduzida, as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
Quanto à despesa com o profissional MAURO JOSÉ RODRIGUES FELGA, no valor
de R$ 2.000,00, cuja motivação para a glosa foi falta de comprovação, entendo que os
recibos de fl. 51 não podem ser aceitos em função da falta da indicação do endereço do
profissional nesses documentos, um dos requisitos legais exigidos, conforme destacado
acima, e ainda da identificação do beneficiário da respectiva despesa.
Por fim, considero que deve ser restabelecido integralmente o valor relativo ao plano de
saúde mesmo que nos boletos bancários (fls.30/34) não conste discriminadamente a
parcela da mensalidade do plano para cada beneficiário como apontou a autoridade
fiscal no lançamento. Isto porque os filhos Gabriel e João foram declarados como
dependentes e, portanto, suas despesas são dedutíveis na declaração do contribuinte,
enquanto o cônjuge Marluce da Silva Barreto, apesar de ter apresentado declaração em
separado naquele exercício, não se utilizou simultaneamente da dedução uma vez que
apresentou declaração no modelo simplificado.
Nesse sentido, cumpre transcrever orientação desta Secretaria espelhada por meio do
“Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.(grifei)
Assim sendo, considero a documentação trazida aos autos relativa ao plano de saúde
hábil para comprovação do direito do contribuinte de usufruir da dedução
correspondente, no valor declarado de R$ 12.651,01.
No que tange às despesas com Estela Maria, adoto as razões de decidir do
julgado recorrido, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017.
Quanto às despesas de Mauro José, verifica-se que as razões de glosa
consistem na ausência de beneficiário do serviço e na falta do endereço do profissional.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

Relativamente à ausência de beneficiário, tenho que a indicação só deve ser
obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real
beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, a ver:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
No que tange à falta de endereço do profissional, adoto as razões de decidir do
voto do Conselheiro Marcelo Rocha Paura, constante do infracitado excerto do voto prolatado no
Acórdão 2001-005.686, de 22/03/2023:
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta
Interna n° 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria
a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios
para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que
apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas
informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste e o
excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
ementas in verbis:
Acórdão n" 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
n" CPF e não havendo qualquer indicio cm desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido cm parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissào
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, c suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 - Ia Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002865/2009-51

A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem á autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.

Ausentes motivos para a glosa, deve ser reestabelecida a despesa referente ao
profissional Mauro José Rodrigues Felga.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as despesas médicas de R$2.000,00
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 112
DF CARF MF
Original